Tribunal: STF
Processo: ARE 1298770
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.
Relatório
    1. Na sessão virtual de 21.5.2021 a 28.5.2021, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto por Vanessa Randi Teodoro nos seguintes termos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍCIA MILITAR. REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 37).
    2. Contra essa decisão Vanessa Randi Teodoro opõe os presentes embargos de divergência.
    A embargante aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial o Recurso Extraordinário n. 560.900 (Tema 22 de repercussão geral), Relator o Ministro Roberto Barroso, julgado pelo Plenário deste Supremo Tribunal (DJe 17.8.2020). 
    Alega que “os fatos são os mesmo, exclusão de certame público na fase de investigação social em decorrência de inquérito policial sem transito em julgado, e que no caso em tela se mostra ainda mais grave, já que a Embargante não ostenta qualquer condenação, inquérito em seu nome sendo certo a adoção de medidas diversas já que enquanto nesses autos inadmitiu o Recurso Extraordinário em face do que estabelece as Súmulas 279 e 454 do STF no acórdão paradigma reconheceu a repercussão geral e julgou o mérito do recurso sem que houvesse qualquer atração das famigeradas Súmulas, sendo de rigor, o conhecimento e provimento do presente recurso para admitir o Recurso Extraordinário, determinando a anulação da exclusão da Embargante com sua reintegração ao certame público” (sic, fl. 11, e-doc. 39).
    Pede “o conhecimento e provimento dos Embargos de Divergência para que prevalece a tese do acórdão paradigma, para que seja determinada anulação do ato administrativo de reprovação na investigação social, possibilitando a nomeação e posse no cargo de maneira definitiva” (fl. 12, e-doc. 39).
    3. Em contrarrazões, o Estado de São Paulo assevera que “a 2ª Turma, ao não conhecer do recurso de Agravo em Recurso Extraordinário, com base na súmula 279 do STF, não ultrapassou o juízo de admissibilidade do recurso, de modo que não se deve admitir o cabimento dos embargos de divergência” (fl. 3, e-doc. 43).
    Pede o “não conhecimento do recurso de embargos de divergência, e, caso conhecido, seja negado provimento” (fl. 6, e-doc. 43).
    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à embargante.
    5. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil).
    A Segunda Turma não apreciou o mérito da controvérsia constitucional, apenas apontou óbice ao prosseguimento do recurso extraordinário, na espécie a incidência das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
    No paradigma apontado, apreciou-se o mérito da controvérsia.
    6. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis embargos de divergência opostos contra acórdão pelo qual mantida a negativa de seguimento ou de provimento de recurso extraordinário ou de recurso extraordinário com agravo com fundamento na ausência de requisito de admissibilidade, sem apreciar o mérito da questão. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DA TURMA QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ARESTO INESPECÍFICO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 1.009.865-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EMBARGADO PELO QUAL MANTIDA NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE, SEM ANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 806.375-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.12.2019).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 e 331 DO RISTF. ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (ARE n. 1.185.474-AgR-segundo-ED-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.7.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações da embargante.
    7. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora